Tribunal: TJMT
Processo: 0004296-15.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão : 1a TURMA RECURSAL
N. Recurso : 0004296-15.2016.8.11.0037
Recorrente(s) : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPREV).
Recorrido(s) : MARIA PAULA LARA GOMES; PAOLA ELOISA LARA GOMES E EMANUELE CRISTINA LARA GOMES – REPRESENTADAS POR ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO.
Relator : Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – SENTENÇA E ACORDÃO MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 26 de agosto de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004296-15.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[M. P. L. G. - CPF: 071.732.461-30 (RECORRIDO), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO), P. E. L. G. - CPF: 072.053.711-80 (RECORRIDO), E. C. L. G. - CPF: 064.751.291-27 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO - CPF: 029.222.851-11 (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

0004296-15.2016.8.11.0037

Recorrente(s)

:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPREV).

Recorrido(s)

:

MARIA PAULA LARA GOMES; PAOLA ELOISA LARA GOMES E EMANUELE CRISTINA LARA GOMES – REPRESENTADAS POR ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
– SENTENÇA E ACÓRDÃO MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 26 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo reclamado, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV), em face do acórdão proferido nos autos do recurso inominado, ante a possível violação às disposições constantes do art. 40, §§ 7o e 12, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

O reclamado, em suas razões recursais, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 40, § 7o, da CF/88, que trata da autonomia municipal para legislar sobre regimes próprios de previdência social (RPPS), ao conceder pensão por morte a dependente sem que fossem observados os requisitos legais estabelecidos na legislação municipal de Primavera do Leste/MT.

Argumenta que o menor sob guarda não se equipara aos filhos do segurado para fins de concessão do benefício, conforme previsto na Lei Municipal no 706/2001, que exige a apresentação de termo de tutela e comprovação de dependência econômica.

Além disso, o recorrente ressalta a relevância constitucional e a repercussão geral da matéria, pedindo a reforma do acórdão e da sentença para cassar a pensão por morte concedida, com base na autonomia legislativa do município e na prevenção de fraudes previdenciárias.

Por fim, pugna, preliminarmente, que o recurso interposto seja recebido em duplo efeito, evitando-se a execução provisória da sentença recorrida e, no mérito, provido no sentido de reformar o acórdão e a sentença para cassar a pensão por morte dos supostos dependentes da falecida Sra. Elaine Cristina de Lara Pinho.

Certificada a tempestividade do recurso interposto (id. 130441698), os recorridos foram intimados para apresentarem suas contrarrazões, o que ocorreu, conforme se vê pelo id. 133237165.

A MM. Juíza de Direito, Presidente da Primeira Turma Recursal, determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação (id. 227196686).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, cabe destacar que a matéria objeto do presente recurso foi amplamente discutida e analisada por este órgão fracionário. Na oportunidade, foram devidamente enfrentadas as teses trazidas pelas partes, à luz da legislação aplicável e dos precedentes jurisprudenciais pertinentes.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre os requisitos para a concessão provisória do benefício da pensão por morte às recorridas, em razão da suposta dependência existente à avó materna falecida.

Sob esse contexto, é cediço que, nos termos da Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é
aquela vigente na data do óbito do segurado
”. No caso concreto, a Sra. Elaine Cristina de Lara Pinho, segurada do IMPREV, faleceu em
24/10/2014
(id. 116107598, pág. 21).

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau e o acórdão proferido pela Turma Recursal
não
merecem reforma.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 40, § 7o, com redação vigente à época do falecimento da segurada, dispunha o seguinte:

Art. 40 (...)

§ 7o
Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte
, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).
(grifei).

Por sua vez, a legislação do município de Primavera no 703/2001, de 28/12/2001,
vigente à época do falecimento da segurada
, previa como beneficiários do segurado as seguintes pessoas:

Art. 33 São beneficiários do segurado, nas condições e limites desta lei:

(...)

§ 7o Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 33, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. (Redação dada pela Lei no 873/2004)

Art. 83 Por
morte do segurado a pensão será deferida aos beneficiários
, da seguinte forma:

(...)

X -
só menor sob guarda
ou tutela: a totalidade
. (grifei).

Sobre o tema, o STJ reconheceu em sede de recurso repetitivo o Tema no 732, que “
o menor sob a guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termo do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
PENSÃO POR MORTE. NETO MENOR SOB GUARDA DO AVÔ MATERNO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PRECEDENTES
. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos.
3. A
Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.411.258/RS (Tema n. 732), submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória n. 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária
. 4. No caso em apreço, restou demonstrado que a deficiência da autora foi diagnosticada em 23/11/2009 e, desde 2001, encontrava-se sob a guarda judicial do instituidor do benefício e dele dependia economicamente, consoante reconhecido pela própria Administração Pública que, frise-se, não produziu prova alguma no sentido de que os pais possuem condições financeiras de prover o sustento da autora. 5. Assim, como registrado pelo decisum impugnado, devem prevalecer todas as provas que corroboram a existência de efetiva dependência econômica da ora agravada em relação ao seu avô materno, em detrimento da mera existência de condições laborais dos pais e da ilação de burla às normas previdenciárias, reconhecendo-se, por conseguinte, a violação do artigo 33, § 3o, do ECA pelo acórdão combatido, em observância ao precedente vinculante desta Corte. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2017770 RJ 2021/0371404-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). (grifei).

De igual forma, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR APOSENTADO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL
– ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 –
CONFRONTO COM O ART. 33, § 3o, DO ECA – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA 732 STJ - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “
O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97
. funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” inteligência do tema 732 do STJ.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001505-93.2023.8.11.0010, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2024) (grifei).

In casu
, as reclamantes, menores de idade, encontravam-se sob a guarda judicial provisória da avó materna, Sra. Elaine Cristina de Lara Pinho, segurada do instituto recorrente (id. 116107598, págs. 18/20).

Observa-se, ainda, pelos documentos apresentados, a dependência econômica entre as partes (menores e avó materna) que viviam sob o mesmo teto, casa da avó, e esta era a responsável pelos cuidados com a saúde, educação, alimentação, entre outros (id 116107598, págs. 30 e seguintes).

Assim, após nova análise dos autos e considerando os fundamentos apresentados no recurso extraordinário, entendo que não há razão para retratação. Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria discutida, não havendo, portanto, violação ao dispositivo constitucional indicado.

Ademais, as questões de fato e de direito foram suficientemente apreciadas na decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário interposto, posto tempestivo, e deixo de realizar a retratação positiva ao acórdão anteriormente proferido. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, integralmente, por seus próprios fundamentos, bem como o acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e negou provimento.

Deixo de condenar o recorrido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por fim, considerando que a competência para apreciar a admissibilidade do referido recurso é da Presidência da 1a Turma Recursal, proceda a redistribuição dos autos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024